Tribunal: TJDFT
Processo: 0720189-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0720189-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIAO TRANSPORTE INTERESTADUAL DE LUXO S/A - UTIL, REAL EXPRESSO LIMITADA AGRAVADO: JANDIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIÃO TRANSPORTE INTERESTADUAL DE LUXO LTDA – UTIL e REAL EXPRESSO LTDA contra decisão proferida pelo douto Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia pela qual indeferiu o pedido de denunciação à lide da empresa ESSOR SEGUROS S.A. Nas razões de recurso, os réus agravantes sustentam, em suma, a necessidade de deferimento da denunciação à lide da empresa ESSOR SEGUROS S.A., com base no art. 125, II, do CPC/15. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Ao final, postula a reforma da decisão agravada para que seja deferida a denunciação à lide da empresa ESSOR SEGUROS S.A. Preparo recolhido e comprovado (ID 59243441). É o sucinto relatório. Decido. O recurso é tempestivo e regular. O ato impugnado é agravável, conforme previsto no art. 1015, inciso IX, do CPC. Conheço, pois, do recurso. Na forma do art. 1019, inciso I, c/c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade e de provimento do recurso. Os agravantes pleiteiam a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, contudo, deve ser entendido como pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferir a denunciação à lide da empresa ESSOR SEGUROS S.A.. Quanto à probabilidade do direito, afere-se que a relação jurídica entre a empresa transportadora interestadual e os seus passageiros é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que se enquadram nos arts. 3o e 2o do CDC. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva com relação à reparação dos danos causados aos consumidores, conforme art. 14 do CDC. A denunciação à lide é inviável na hipótese de relação jurídica de natureza consumerista, nos termos do art. 88 do Código de Defesa do Consumidor. Incumbe ao denunciante, posteriormente, ajuizar ação autônoma em desfavor da seguradora para que seja reembolsado e não tenha prejuízo financeiro. Com efeito, o indeferimento da denunciação à lide de empresa seguradora, a fim de preservar os princípios da celeridade e da economia processual, não obsta o eventual direito de regresso em ação autônoma. O objetivo do denunciante de eximir-se de sua obrigação para que seja transferida a responsabilidade dos danos causados exclusivamente à seguradora não deve ser placitado com a denunciação à lide, máxime porque constituitia causa de pedir diversa da apreciada no caso dos autos. Nesse sentido, segue julgado do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO RECURSO ESPECIAL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PRETENSÃO DE TRANSFERIR A OUTREM A RESPONSABILIDADE PELO EVENTO DANOSO. NÃO CABIMENTO DA DENUNCIAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 125, I, DO NOVO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, o Código de Processo Civil de 2015 não prevê a obrigatoriedade da denunciação da lide em nenhuma de suas hipóteses. Ao contrário, assegura o exercício do direito de regresso por ação autônoma quando indeferida, não promovida ou proibida ( CPC/2015, art 125, caput, e § 1o). 2. Consoante orientação do STJ, "não se admite a denunciação da lide com fundamento no art. 125, II, do CPC se o denunciante objetiva eximir-se da responsabilidade pelo evento danoso, atribuindo-o com exclusividade a terceiro" ( AgInt no AREsp 1.483.427/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24//2019, DJe 30/9/2019). 3. O Tribunal estadual entendeu pelo não cabimento da denunciação da lide aos fundamentos de que não é obrigatória no presente caso e de que o objetivo do denunciante é eximir-se da obrigação, atribuindo a responsabilidade dos danos causados no acidente, com exclusividade a terceiro. 4. O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com o entendimento consolidado no STJ, não merecendo reforma. Incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1850758 RJ 2021/0063671-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 30/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/09/2021) Esta egrégia Corte perfilha a inviabilidade da denunciação à lide na relação de consumo, uma vez que carrearia aos autos fato novo acerca da culpa e dolo dos agentes de transporte para a aferição de sua responsabilidade. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. MODALIDADE EXPRESSAMENTE VEDADA PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A denunciação da lide, nas causas que envolvem a relação de consumo, encontra expressa vedação legal, constante do art. 88 do CDC. 2. No caso, mantém-se a decisão que indeferiu o pedido de denunciação da lide, que visava trazer aos autos a seguradora, por tratar-se de relação de consumo, vez que a autora da ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos figurou como consumidora dos serviços de transporte prestados pela agravante/requerida. 3. Na hipótese dos autos, a denunciação da lide traria a introdução de fato novo à lide, uma vez que se instalaria uma discussão entre a agravante/ré e a seguradora, acerca da culpa ou dolo de seus agentes, o que é inadmissível. 4. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO.” (Acórdão 1758229, 07207345620238070000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, não se vislumbra o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação idôneo ao deferimento da tutela vindicada nesse momento processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para deferir o pedido de denunciação à lide da empresa ESSOR SEGUROS S.A.. Brasília/DF, 29 de maio de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (td)